Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DO TERMO A QUO PARA OS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrida, sob o argumento de que o termo a quo dos juros de mora deve ser fixado de acordo com o art. 406 do Código Civil, ou seja, desde a citação, porém foram fixados desde o evento danoso, contrariando a norma legal. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. A responsabilidade civil descrita na inicial, que das falhas na prestação do serviço da embargante, decorreu a ausência de celebração do aniversário da filha da recorrente, fato este incontroverso. Logo, dúvidas não há sobre a existência dos danos morais no caso sub judice.
IV. Quanto à fixação dos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como o cancelamento de voo, em que o contrato outrora firmado entre as partes perde seu objeto, aplica-se o art. 398 do Código Civil (Art. 398 - Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou) bem como o entendimento da Súmula 54 do STJ, in verbis “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
V. Por fim, acrescenta-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.